Tribunal: STF
Processo: ARE 1594507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 148, fl. 1):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TARIFA ÚNICA DE ESGOTO. AUMENTO. RESOLUÇÃO ARSAE Nº 154/2021. POLÍTICA TARIFÁRIA. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. COBRANÇA DE TARIFA UNIFICADA EM LOCAIS ONDE NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP nº 1.339.313/RJ (RECURSO REPETITIVO). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DA TARIFA NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 154), foram rejeitados (Doc. 163).
No Recurso Extraordinário (Doc. 184), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS aponta violação ao art. 97 da CF/1988 e SV 10/STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido a afastou a aplicação ao caso dos arts. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e 10 da Lei Estadual 18.309/09, que vedam a cobrança tarifária por serviços de esgotamento não entregues aos usuários finais, sem a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, em ofensa à cláusula da reserva de Plenário.
Alega, ainda, afronta ao art. 5º, II, da CF/1988, pois “arguiu a extrapolação do poder regulamentar próprio, por parte da Resolução ARSAE-MG, já que, em seu bojo, é veiculada unificação da tarifa de esgoto em manifesta contrariedade ao que dispõem expressamente os citados art. 2º da Lei Estadual 12.990/98 e art. 10 da Lei Estadual 18.309/09, cujos termos são explícitos em vedar a cobrança tarifária por serviços de esgotamento não prestados aos usuários locais” (Doc. 184, fl, 7). 
Nessa linha, defende que “somente poderá ser cobrada tarifa por parcela do serviço de saneamento básico efetivamente prestada ao consumidor. Ou seja, enquanto não efetivadas as etapas de tratamento de esgoto e destinação final dos dejetos, para cada usuário, deve ser cobrada a tarifa mínima ou, alternativamente, a tarifa reduzida ou diferenciada (proporcional à entrega realizada pela COPASA)” (Doc. 184, fl. 15). 
Assim, conclui que, “ao reputar como legítima uma disposição infralegal (art. 2º da Res. ARSAE 154/2021) que, desbordando de seus limites regulamentares, contraria frontalmente a legislação estadual de regência, o Tribunal a quo incidiu em violação ao art. 5º, II da CF/88” (Doc. 184, fl. 17).
Em exame de admissibilidade (Doc. 192), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) “a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, como apontada nas razões do recurso, reclamaria o exame prévio de normas infraconstitucionais”, atraindo a incidência ao caso da Súmula 636/STF; e (b) inexiste ofensa ao art. 97 da CF, “uma vez que a decisão recorrida não está fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição da República” (Doc. 192, fl. 2).
No agravo (Doc. 213), a parte agravante refuta os óbices apontados.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 184, fl. 7):

“2.3.1. A repercussão geral da questão ora trazida a debate é também inconteste, prescindindo de maiores divagações. 
2.3.2. A manifestação desta Suprema Corte acerca do tema certamente ultrapassa os interesses subjetivos da causa, indo além do direito individual das partes, tendo em vista que a discussão travada nestes autos diz respeito à legitimidade de ato normativo, editado pela ARSAE-MG, que alterou o regime tarifário e impactou a disciplina de prestação dos serviços de saneamento básico em todo o Estado de Minas Gerais, alcançando mais de 850 (oitocentas e cinquenta) Municipalidades mineiras e os respectivos usuários locais dos serviços. 
2.3.3. São inegáveis os reflexos sociais, econômicos e jurídicos do acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do TJMG, já que se trata de julgado direcionado a formar e consolidar jurisprudência do Tribunal a quo acerca de matéria que impacta diretamente a universalidade dos usuários dos serviços de saneamento básico residentes no Estado de Minas Gerais, atingindo milhões de cidadãos mineiros. 
2.3.4. Da mesma sorte, tem-se a constatação inequívoca de que o acórdão recorrido, ao negar-se a efetivar a apreciação em plenário de dispositivos legais válidos e vigentes, cuja aplicação fora afastada no julgamento de Apelação, incorreu em violação à Súmula Vinculante n. 10 desta excelsa Corte, o que confirma a repercussão geral da matéria debatida nestes autos. Nesse sentido, o art. 1.035, §§ 1º e 3º do CPC/2015:
(...)
2.3.5. Assim, nesse contexto, Exas., resta plenamente demonstrado, de um lado, a ofensa aos dispositivos constitucionais supra mencionados – atendendo-se ao preceito contido no art. 102, III, ‘a’ da CR/88 – e, de outro, a presença do pressuposto recursal atinente à repercussão geral, razões pelas quais se espera seja o presente recurso admitido e regularmente processado.

Relativamente à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 12.973/2014. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a não aplicação do art. 30 da Lei 12.973/2014 no caso dos autos, se deu com base na interpretação de normas de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.305.306 AGR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14/9/2022)
 
“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.397.717 AGR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12/4/2023)

Além disso, no que diz respeito à majoração da tarifa de esgoto, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (Leis Estaduais 12.990/98 e 18.309/09 e Lei Federal nº 11.445/2007), decidiu o seguinte (Doc. 148, fl. 8):

“(...) a despeito de a titularidade do serviço público em apreço ser do Município, o ordenamento jurídico pátrio autoriza sua regulação por entidade autárquica vinculada a outro ente federado, desde que haja autorização da municipalidade.
No caso em testilha, o ente municipal celebrou convênio de cooperação com o ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio do qual autorizou que a regulação e fiscalização do serviço fosse realizada pela ARSAE-MG, inclusive por meio da execução da política tarifária, fixação, revisão e reajuste das tarifas como meio de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços.
Pela análise do contrato de concessão (doc. de ordem nº 05), é possível verificar que, embora haja a previsão de que a tarifa de esgotamento sanitário somente será cobrada de forma integral após a implantação do serviço de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, também está acordado que os serviços (ligação, coleta, transporte, tratamento e disposição final) serão cobrados por meio de tarifa integral ou reduzida, conforme os serviços prestados, nos termos de resolução normativa editada pela ARSAE MG.
Diante desses elementos, observa-se que, à ARSAE-MG, é lícito efetuar a revisão da política tarifária do serviço público de esgotamento sanitário para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, em última análise, garantir a própria continuidade do serviço, até porque, no âmbito dos contratos de concessão, o princípio do pacta sunt servanda não tem aplicação absoluta.
Especificamente quanto ao valor da tarifa, a norma inserta no art. 2º, da Resolução ARSAE-MG, que autorizou a COPASA MG a cobrar pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento dos efluentes coletados de cada usuário. Diante disso, a concessionária passou a cobrar a tarifa única de esgoto sanitário, independentemente da efetiva implantação da última etapa do serviço (tratamento e disposição final do esgoto).
(...)
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art.3º-B, da Lei nº 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se aplica quanto à viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram implementados, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público em questão.”

Assim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza a análise do presente apelo em face do óbice da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. FÓRMULA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à efetividade da prestação do serviço de tratamento de esgoto demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional correlata.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF) bem como do reexame do acervo fático e probatório (Súmula 279/STF). Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 922.871 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5/5/2016)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA INTEGRAL INDEPENDENTE DA INTEGRALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA A) AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL; B) DA RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DO AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM FUNDAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (ARE 1.582.732, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20.1.2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente